Tribunal: TJMT
Processo: 1022947-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1022947-53.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Chrystian Santos Aguiar
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Chrystian Santos Aguiar, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o paciente à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 90 (noventa) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Em síntese, aduz a impetrante que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 05.09.2020, de modo que a negativa do direito de apelar em liberdade, advinda da sentença condenatória proferida em 05.11.2020, carece de motivação idônea, na medida em que o magistrado não teria demonstrado a persistência dos requisitos imprescindíveis à manutenção da prisão preventiva, em evidente antecipação da pena e em ultraje ao quanto disposto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e nos arts. 313, § 2o, e 315, § 1o, ambos do CPP.
De outro turno, assevera que a imposição do regime fechado se deu em contrariedade ao art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP e a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, visto que, para além da pena fixada não ter superado 08 (oito) anos, o beneficiário é primário, não deteve as circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase dosimétrica, além de ter incidido as atenuantes alusivas à confissão e à menoridade relativa na segunda etapa.
Assim, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que o beneficiário seja posto em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura, declarando, por seu turno, a nulidade da sentença, no que diz com a fixação do regime de pena mais gravoso e a manutenção cautelar do paciente no cárcere. Requer, ainda, a intimação pessoal da Defensoria Pública de Segunda Instância, com a observância das prerrogativas institucionais. Prequestiona, por fim, os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao caso. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme se observa da sentença proferida oralmente em 05.11.2020, Chrystian Santos Aguiar foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 90 (noventa) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
Na espécie, vê-se que o juízo de origem subsidiou a manutenção da segregação cautelar do paciente, que perdurou durante todo o trâmite processual, por meio da remissão parcial aos fundamentos lançados na decisão primária, à vista da subsistência das circunstâncias fáticas:
“(...) Mantenho a prisão preventiva anteriormente fixada, afinal presentes ainda os requisitos para a sua manutenção, em especial a gravidade da conduta praticada pelo réu que cometeu o crime de roubo contra a vítima utilizando-se de golpes de faca para ferir o ofendido. Tal conduta prova a periculosidade do réu a justificar a manutenção de sua prisão (...)” (conforme id. 65342968, pp. 01-06, sic).
Nota-se, pois, que, ao negar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, o d. magistrado aparentemente se utilizou da fundamentação per relationem, que, à luz do Enunciado Orientativo no 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “(...) constituiu fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
A propósito, convém registrar que a decisão primitiva já foi analisada em sede liminar na data de 18.09.2020, no bojo do Habeas Corpus de no 1019132-48.2020.8.11.0000 – pendente de julgamento definitivo –, de minha relatoria, assentando-se que:
“(...) de rigor destacar que da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, colhem-se elementos concretos que evidenciam, a princípio, a necessidade da segregação cautelar na hipótese, para a garantia da ordem pública, a saber, a quantidade de droga e o risco de reiteração delitiva:
‘(...) no que tange à medida adequada ao caso, considero que a prisão preventiva é necessária para se acautelar a ordem pública local. Primeiro por conta da elevada gravidade em concreto dos fatos, tendo em vista que, além de efetuar a subtração de bens da vítima por meio de violência e grave ameaça, o autuado foi flagrado logo em seguida transportando considerável quantidade de drogas (aproximadamente 1,2kg), que estavam, inclusive, divididas e certamente serviriam para mercancia.
Junto a isso, verifica-se, embora seja primário, o autuado é investigado pela prática de dois crimes de furto na Comarca de Barra do Garças/MT, conforme autos de códs. 319920 e 315677. Além do que, embora tenha sido beneficiado com liberdade provisória em 28/08/2019, consoante auto de prisão em flagrante de cód. 315047, da mesma Comarca, em tese, o autuado evidencia seu descaso com a justiça criminal praticando novos delitos.
Assim, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social. (...)” (sic).
Nesses termos, é consabido que, para além da justificada manutenção do claustro para o fim de garantir a ordem pública, sobretudo à conta da gravidade concreta da conduta infracional aferida a partir do modus operandi empregado, o paciente foi mantido segregado no curso da instrução processual, fator que, de acordo com a jurisprudência dominante, robustece a manutenção da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória, se e quando aliado à presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não havendo, ao menos nesta abreviada cognição, constrangimento ilegal.
Por seu turno, no que diz com a imposição do regime mais gravoso, vê-se que, a despeito do estabelecimento da pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a autoridade apontada como coatora fixou o regime inicial fechado ao beneficiário, pautando-se pela gravidade concreta da conduta delitiva, que inclusive ensejou a negativação dos vetores judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica (art. 59 do CP), argumentando que “(...) a gravidade como o réu praticou o crime, causando lesões de faca na vítima, impõe a fixação do regime inicial fechado (...)” (id. 65342968, pp. 01-06, sic).
Sem descurar que a questão concernente ao estabelecimento de regime prisional deve ser aferida com maior propriedade por ocasião do julgamento do correlato recurso de apelação – já manejado, consoante informado pela impetrante –, não se verifica, ao menos por ora, qualquer teratologia manifesta, visto que o quantum de pena aplicado aliado à negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal permitem a imposição do regime fechado, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, ambos do Código Penal.
Seja como for, tem-se que, nesta análise de cognição sumária, a prudência e a cautela recomendam o exame detido dos elementos de cognição e, sobretudo, das informações, para, então, submeter-se ao colegiado o controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças e mídias que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada